Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA A PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Consta dos autos que a parte devedora/agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 45.000,00 (ID 221367017 dos autos de origem), sobre o qual incidem descontos legais e 5 (cinco) empréstimos consignados, restando o valor líquido médio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3.1. Embora os indícios de endividamento do agravante — além dos empréstimos consignados, a parte tem desconto de empréstimo diretamente em conta-corrente e tem feito uso frequente do cheque especial (ID 222690596 na origem e ID 71985108 neste feito) — não foram juntados aos autos documentos que demonstrem que a penhora efetivada sobre 30% dos proventos de aposentadoria bloqueados via SISBAJUD possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. 3.2. Assim, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial deferida na origem, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (alegação de oferecimento de bem à penhora não corroborada nos autos de origem), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual de 30%.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.